Tribunal: TJSP
Processo: 0012647-04.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0012647-04.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MONICA SUELI SEFFRIN BARROSO
COSTA, EVANDRO DE AVILA CAMARGO, LUIZA DE ALCANTARA SATIRO,
APARECIDA
DE
FÁTIMA
DOS
SANTOS
PEREIRA,
JANICE
RIBEIRO
SUGUINOSHITA, MARIA DAS GRAÇAS FREITAS BRAGA E CAMARGO, NEUZA
MARIANO, EUNICE DA SILVA ALVES, MARIA IZABEL DE FREITAS PUPO,
ARIOVALDO PIRES DE FREITAS, MILTON BENEDITO RIBEIRO, EUCLIDES
PAULINO FILHO, DINALDO DE CAMARGO, HELIETE SANTANA E SILVA,
MARIA DE LOURDES SANTANA LOPES, KÁTIA MARA COUTINHO, MARIA
MADALENA SOLPOSTO LEITE e VANDA DE JESUS LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012647-04.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24352 - lmgmf
2
VOTO No 24.352
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0012647-04.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: MARIA IZABEL DE FREITAS PUPO E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes Prequestionamento O acolhimento dos
embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro
material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado

Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O julgador não está
obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos
trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente
para fundamentar a sua convicção.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo, em relação ao v. acórdão de fls. 134/140,
que deu provimento ao recurso, para afastar a extinção da execução (art. 485,
IV, do CPC), determinando seu prosseguimento, com o devido cumprimento
do título executivo judicial. Em razão da sucumbência, condenou a executada
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$
2.000,00, à luz do art. 85, § 8°, do CPC.
A embargante sustenta, em síntese, que há erro
material e omissão na fundamentação do v. acórdão, pois afastou a
aplicabilidade RE n.o 561.836, sob o fundamento de que há coisa julgada
material em sentido contrário, contudo, o novo Código de Processo Civil (ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012647-04.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24352 - lmgmf
3
vigente por ocasião do trânsito em julgado) deu novo regramento aos efeitos
da coisa julgada. Assim, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o não há que se
falar em efeito preclusivo da coisa julgada no presente caso concreto.
Ademais, alega que o Tribunal não se manifestou sobre o pedido subsidiário
sobre a necessidade de proceder-se a liquidação por artigos para determinar
qual seria o índice a ser apostilado em prol do autor.
Tem por fim, ainda, instar o prequestionamento, com
o objetivo de interpor recurso nas instâncias superiores.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
A questão foi devidamente elucidada pelo v.
acórdão:
Como é cediço, a execução deve se pautar
pelo que constou do título executivo judicial.
Nessa esteira, importante destacar que o
título exequendo que ampara a presente execução qual seja, o voto
proferido em 26/11/2012 e complementado pelo voto proferido em
19/02/2013, no bojo do processo no 0036768-14.2010.8.26.0053, que
negou provimento aos recursos oficial e voluntário, mantida
integralmente a r. sentença, - “julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, para condenar a ré a recalcular os vencimentos da autora
na forma determinada pelo art. 22 da Lei Federal no 8.880/94, pagas as
diferenças não atingidas pela prescrição quinquenal, a contar
regressivamente do ajuizamento da demanda, com correção monetária
dos correspondentes vencimentos e juros de mora a partir da citação
na forma da Lei no 11.960/2009, compensando-se a diferença das
importâncias eventualmente pagas aos autores exclusivamente a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012647-04.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24352 - lmgmf
4
de conversão de vencimentos para URV, apostilando-se. Em razão da
sucumbência da ré em maior parte, condenou-a a arcar com as custas
processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% do
montante do débito. (...) Assim, forçoso reconhecer o direito ao
pagamento das diferenças respectivas, nos moldes da Lei no 8.880/94,
razão pela r. sentença recorrida deve ser mantida. Diante do exposto,
pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e voluntário,
mantida integralmente a r. sentença.” (fls. 48/58 e 70/72).
(...)
Com
efeito,
denomina-se
coisa
julgada
material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não
mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (art. 467, CPC/73;
art. 502 NCPC).
Desse modo, o recálculo dos proventos dos
exequentes mediante conversão em URV, de acordo com a Lei
8.880/94, deve ser mantido em respeito à coisa julgada ("res
judicata") e não violação aos princípios constitucionais da segurança
jurídica e autoridade das decisões judiciais.
Ademais, a providência administrativa de apostilar a
vantagem independe de liquidação por artigos, bastando simples cálculo
aritmético para apuração do valor, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Dessa forma, há, nestes embargos, clara tentativa
de reapreciação da matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque, nas
razões expostas em sua peça processual, a embargante não aponta nenhum
dos vícios dispostos no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo
Civil (Lei n° 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade, ou até mesmo de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012647-04.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24352 - lmgmf
5

Assim, eventual apreciação do pedido formulado nos
presentes embargos acarretaria indubitável reapreciação do mérito e, até
mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-se-iam
efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão
proferida.

Veja-se,
a
propósito,
julgado
publicado
no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março de
1990, em virtude do entendimento firmado no STF
contrário ao aumento. A Turma deu provimento ao
recurso porque o entendimento neste Superior
Tribunal e no Supremo Tribunal Federal é de que os
embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito com o
objetivo de ajustá-la à orientação posteriormente
firmada. Precedentes citados - no STJ: EDcl no
EREsp 75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998, e
EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no STF: EDcl
no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e Ag 165.432-
PR, DJ 3/10/1997. (REsp 199.438-RJ, Rel. Min. Felix
Fischer,
julgado
em
8/2/2000,
publicado
no
Informativo no 0046, Período: 7 a 11 de fevereiro de
2000, da Quinta Turma) (g.n.)

Oportuna, nesta linha de raciocínio, a descrição de
trecho do acórdão prolatado pela Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, que rejeitou, à unanimidade, os Embargos de Declaração em
Sentença Estrangeira Contestada no 833, publicado no Diário de Justiça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012647-04.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24352 - lmgmf
6
29.06.2007, p. 261, cujo Relator foi o Ministro Luiz Fux, a saber:
...Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver
no
acórdão
ou
sentença,
omissão,
contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535,
I e II, do CPC, ou para sanar erro material. 2.
Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade
ou
erro
material,
não
há
como
prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a
pretensão de reformar o decisum, o que é inviável de
ser revisado em sede de embargos de declaração,
dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535
do CPC...

O Pleno do Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou sobre o assunto, da seguinte forma:
Embargos de declaração em recurso extraordinário.
2. Decisão firmada pelo Plenário desta Corte. 3.
Inocorrência
de
omissão,
contradição
ou
obscuridade. 4. Efeitos infringentes. Inviabilidade
por meio dos embargos de declaração. 5. Embargos
de declaração rejeitados.

Decisão
O Tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos de
declaração, nos termos do voto do Relator. Ausente,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello.
Presidiu o julgamento a Senhora Ministra Ellen
Gracie.
Plenário,
03.08.2006.
(RE-ED
426059/SC

Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário,
Relator
Ministro
Gilmar
Mendes,
julgado
em
03/08/2006, Tribunal Pleno, DJ 27.10.2006, p. 32).
Já é pacífico tanto nesta Câmara, quanto neste
Egrégio Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção.
Respeitada, pois, essa premissa, não há que se falar em ocorrência de
quaisquer dos motivos do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012647-04.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24352 - lmgmf
7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
O litígio versa
sobre eventual existência de danos ao erário

Competência da Justiça Estadual
Inocorrência de
infração ao artigo 114 da Constituição Federal, que
rege a competência da Justiça do Trabalho

Propósito
exclusivo
de
prequestionamento

Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada
Não preenchimento dos requisitos
inerentes ao recurso, expressamente exigidos pelo
artigo 535 e seus incisos do Código de Processo Civil

Inadmissibilidade
-
Rejeição.
(Embargos
de
Declaração
no
640.219.5/7-01,
Relator
Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a Câmara de
Direito Público
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo).

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inocorrência
-
Acórdão
que
rejeitou
outros
embargos de declaração - Alegação do embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade - Prequestionamento já ocorrido e
examinado pela turma julgadora - Juiz não está
obrigado a responder todas as questões das partes -
Julgado
que
enfrentou
bem
a
quaestio
juris
levantada - Observância ao artigo 535, II, do Código
de Processo Civil - Embargos não conhecidos - O Juiz
não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. (Relator: Quaglia Barbosa - Embargos
de Declaração n.o 226.247-2 - São Paulo - 16.08.94).
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração no
307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla; Embargos de Declaração no
182.852.5/5-1, Relator Desembargador Aroldo Viotti e Embargos de
Declaração no 334.027.5-2/1, Relator Desembargador Francisco Vicente Rossi,
todos desta 11a Câmara de Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça: “a
função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a
análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento
da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012647-04.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24352 - lmgmf
8
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa à matéria ventilada nos embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição destes
embargos declaratórios.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator